Tribunal: TJSP
Processo: 1500148-44.2019.8.26.0430
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE – RÉU QUE GUARDAVA PORÇÕES DE CRACK E MACONHA PARA O FIM DE COMERCIALIZAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA.

DOSIMETRIA DAS PENAS – EXASPERAÇÃO DA BASILAR NOS TERMOS DO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS – NÃO CABIMENTO – QUANTIDADE

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE – RÉU QUE GUARDAVA PORÇÕES DE CRACK E MACONHA PARA O FIM DE COMERCIALIZAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA.

DOSIMETRIA DAS PENAS – EXASPERAÇÃO DA BASILAR NOS TERMOS DO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS – NÃO CABIMENTO – QUANTIDADE DE DROGA QUE NÃO ERA VULTOSA A EXIGIR MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.